Tribunal: TJDFT
Processo: 0703366-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703366-97.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GILVAN SOUSA RIBEIRO RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.894.973/PR (Tema 1.230) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. De outro lado, para a concessão da pretendida atribuição de efeito suspensivo ao apelo constitucional, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, é obrigatório o exame cumulativo do periculum in mora e do fumus boni juris. No que diz respeito ao periculum in mora, embora a parte recorrente sustente que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar ofensa ao mínimo existencial e à sua dignidade, diante dos descontos efetuados no seu contracheque, a jurisprudência do STJ é no sentindo de que “o risco de dano apto a lastrear medidas de urgência, analisado objetivamente, deve revelar-se real e concreto, não sendo suficiente, para tal, a mera conjectura de riscos, tal como posto pelo requerente" (excerto da ementa do AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018) (AgInt no TP n. 4.335/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 12/4/2023). No tocante ao fumus boni juris, verifica-se que a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, sobre os dispositivos legais apontados como violados. Além disso, como visto, resta pendente de análise de mérito no STJ a controvérsia sobre qual se funda este recurso. Logo, ausentes os requisitos autorizadores, indefiro o pedido de efeito suspensivo, ao tempo em que, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, determino a remessa dos autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019